Tribunal: TJBA
Processo: 8022923-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022923-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCIA DE FATIMA SOUZA RIBEIRO ARCOVERDE DA NOBREGA Advogado(s): GABRIEL DINIZ DA COSTA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial de Lauro de Freitas/BA, nos autos de Ação Revisional ajuizada em face da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais. A agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, alegando ser aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social, com renda comprometida por consignações e despesas básicas, apresentando documentos comprobatórios de sua situação econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante, diante da documentação apresentada e da presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, garantia reproduzida no art. 98 do Código de Processo Civil. 4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, § 3º, do CPC, cabendo o indeferimento do benefício apenas quando houver elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira da parte. 5. A documentação apresentada — demonstrativos de rendimentos, extratos bancários e registros de despesas — evidencia que a agravante aufere renda proveniente de aposentadoria e vínculo municipal, com significativa redução líquida decorrente de consignações em folha. 6. Os extratos bancários demonstram saldos reduzidos e movimentação financeira voltada ao custeio de despesas essenciais, indicando que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência da agravante. 7. A jurisprudência da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a comprovação documental de dificuldades financeiras, aliada à presunção legal da declaração de pobreza, impõe o deferimento da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, devendo ser afastada apenas quando existirem elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte. 9. A apresentação de documentos que demonstram renda limitada e despesas essenciais autoriza a concessão da gratuidade da justiça, quando o pagamento das custas processuais puder comprometer a subsistência do requerente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput, 99, § 3º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8039785-75.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 24.07.2024, publ. 26.08.2024; TJBA, AI nº 8011258-16.2024.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, publ. 05.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022923-92.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante MARCIA DE FATIMA SOUZA RIBEIRO ARCOVERDE DA NOBREGA e agravado CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora